Tribunal: TJPA
Processo: 0004627-32.2016.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§3Âº, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL (LATROCÃNIO TENTADO). ESPERA EM LIBERDADE ATÃ O TRÃNSITO EM JULGADO DA SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO O APELANTE PARA O DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÃNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004627-32.2016.8.14.0063
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: VIGIA
APELANTE: ALEX DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - OAB/PA Nº3.776
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO TENTADO). ESPERA EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO O APELANTE PARA O DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, em parte, e dar, também parcialmente, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004627-32.2016.8.14.0063
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: VIGIA
APELANTE: ALEX DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - OAB/PA Nº3.776
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alex da Silva Siqueira, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §3º, c/c artigo 14, incisos II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta que no dia 06 de janeiro de 2016, por volta das 12h00min, nas proximidades da Escola de Música "31 de Agosto", neste município, Alex da Silva Siqueira subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) da pessoa jurídica empregadora de Renan Pinheiro Almeida; da violência empregada para o roubo, dois disparos de arma de fogo, Alex da Silva Siqueira, consciente e determinado, desejou a morte da vítima Renan Pinheiro Almeida, o qual foi atingido por um projétil na perna, morte que não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, uma vez que a vítima foi socorrida por uma ambulância.
Conforme os fatos, a vítima, Renan Pinheiro Almeida, seguia na garupa de uma motocicleta pilotada por Lucas Alan Soares Costa, quando ambos foram abordados pelo acusado, o qual, mediante o emprego de ameaças com uma arma de fogo, exigiu que eles parassem. Ao descer do veículo, Renan Almeida fora abordado pelo denunciado, o qual exigiu que aquele Ihe repasse todo o tinha que tinha guardado consigo, demonstrando ter conhecimento de que a vítima trazia consigo em torno de R$6.000,00 (seis mil reais) em espécie, que seria utilizado para o pagamento de alguns boletos bancários.
Renan Almeida hesitou em entregar o dinheiro, ocasião em que o denunciado partiu em direção à vítima, retirando parte da quantia que estava em seu bolso, quando então, esta tentou desarmar o acusado, o qual efetuou dois disparos, um dos quais atingiu a coxa esquerda da vítima. A vítima fora socorrida pelo corpo de bombeiros e levada ao Hospital Metropolitano em Ananindeua, onde recebeu atendimento.
Ambas as vítimas reconheceram o acusado como autor do delito em comento.

Houve o recebimento correlato (fl. 08), seguido de resposta escrita da defesa, com a assertiva de que os fatos ficariam bem mais esclarecidos durante a instrução processual (fl. 11).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas, as 02 (duas) vítimas e se interrogou o apelante (fls. 36 a 37,46, 56 a 57, 68, 81, 85 a 86).

As partes apresentaram memoriais (fls. 87 a 88 e 91 a 93).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou ¿parcialmente¿ procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenado o apelante à reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa (fls. 94 a 98).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 101 a 110).
Por tais razões, o apelante requer dessa egrégia Corte o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença para:
I - seja desclassificado o delito de tentativa de latrocínio para o delito tipificado no artigo 157, §3° PRIMEIRA PARTE do CPB diante da ausência de comprovação do animus necandi;
Il - se requer a redução da pena base para o mínimo legal: 07 (sete) anos o crime previsto artigo 157, §3º PRIMEIRA PARTE do CPB, ou, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que haja a diminuição proporcional da pena base fixada, para o número de circunstâncias consideradas como negativas, com a consequente diminuição da multa;
III- o reconhecimento da atenuante prevista da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III do CPB para ambos os crime, assim como o reconhecimento da atenuante da menor idade prevista no artigo 65, inciso I do CPB;
IV- regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b" do CPB;
V- Caso assim não entenda Vossa Excelência, se requer a redução da pena base para o mínimo legal: 20 (vinte) anos do crime previsto artigo 157, §3° ÚLTIMA PARTE do CPB, ou, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que haja a diminuição proporcional da pena base fixada o número de circunstâncias consideradas como negativas, assim como o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menor idade e que a redução da tentativa seja aplicada em seu patamar máximo de redução de 2/3 uma vez que o resultado morte ficou longe de ser consumado, com a consequente diminuição da multa e aplicação de regime semiaberto
VI - requer por fim que seja permitido que aguarde em liberdade até o transito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 387, §1° do CPP, como medida de justiça.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 113 a 121).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 127).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido, em parte, o recurso (fls. 131 a 137).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 22 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Pois bem.

Ressalvo,
a priori
, que o fato em questão se deu antes da Lei nº13.654/2018, a qual alterou o Código Penal, em seu artigo 157, §3º.

Relativo aos argumentos em torno da desclassificação do delito pelo qual foi condenado o apelante para o de roubo qualificado por lesão grave, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fl. 95):
VIII - DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
Da análise dos autos, depreende-se que o réu ALEX DA SILVA SIQUEIRA atirou na vítima, tendo Ihe acertado uma das pernas, o que é inclusive confessado pelo mesmo.
Informou a vítima que o réu teria apontado inicialmente a arma em direção ao seu peito, razão pela qual tentou afastar de si o objeto, temendo pela sua vida, ocasião na qual se iniciou breve embate e findou com disparo de projétil em uma das suas pernas.
Incontroverso, ainda, é que réu MANOEL LEAL PEREIRA (sic), ao levar a cabo o crime, assumiu o risco matar a vítima, já que efetivamente atirou contra a mesma, tendo inicialmente apontado a arma ao tórax daquela, razão pela qual foi prontamente confrontado.
Não obstante, registra-se que o mesmo não objetivou apenas lesionar de forma leve o mencionado, e, sim, assegurar seu intento criminoso por qualquer meio possível, independentemente do desfecho, disparando, como apurado, duas vezes sua arma de fogo.
De outro lado é fácil concluir que quem atira em alguém que Ihe tenta retirar uma arma tem como objetivo, em razão do próprio risco que corre, projeta o resultado morte ao confrontante.
A jurisprudência pária vem considerando que para a configuração da tentativa de latrocínio basta que fique configurado a intenção do autor do crime de matar a vítima, independente do resultado obtido, isto é, de que a lesão seja grave ou não.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado, não obstante a existência de um erro material quanto ao nome desse, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos apresentados judicialmente, correlacionando-o à jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria desse delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nas palavras de Rogério Greco (
in
Código Penal Comentado - 12. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2018), é válido ressaltar a diferença entre a tentativa de latrocínio e o roubo qualificado pelas lesões graves:
Somente quando o agente tiver o dolo de produzir as lesões corporais graves na vítima, ou se estas forem produzidas a título de culpa, para efeito de subtração patrimonial, é que poderá ser responsabilizado pelo roubo com a qualificadora contida na primeira parte do §3º do art. 157 do Código Penal, pois, caso contrário, se o seu dolo era de matar para roubar, sobrevivendo a vítima, mesmo que nela tenha produzido lesões corporais graves, deverá de responder pelo latrocínio tentado.

O
animus necandi
é perceptível no presente caso, consoante a motivação do juiz sentenciante, com enfoque para o fato de que o apelante, bastante próximo à vítima, em luta corporal, ainda desferiu contra ela dois tiros, sendo que apenas o segundo a acertou e ela sobreviveu, conquanto a vontade daquele - manifestada na insistência em atirar.

Não há, portanto, como acolher a aludida tese recursal.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONFIGURADO. SANÇÃO MANTIDA. PLEITOS DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ROUBO, REDUÇÃO DE PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME PREJUDICADOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 253, parágrafo único, II, alínea "b", do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso, quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou em jurisprudência dominante acerca do tema.
2. Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. (AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).
3. Mantida a condenação pelo delito de latrocínio tentado, ficam prejudicados os demais pleitos.
4. Agravo regimental improvido. (Sem destaque no original)
(AgRg no AREsp 1291179/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 97):
IX-DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU
Considerando a culpabilidade elevada do réu, a inexistência de antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ, a conduta social e a personalidade do agente do acusado desconhecidas, aos motivos meramente venais e as circunstâncias do crime totalmente desfavoráveis ao réu, bem como ao fato de o comportamento da vítima em nada ter contribuído para o crime, já que este estava desempenhando suas funções de trabalho, fixo pena base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.
Reconheço a atenuante afeta a confissão, pelo que diminuo a pena em 01(um) ano, redimensionando-a a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
Aplicando a tentativa, diminuo a pena em um teço para redimensioná-la a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
Da análise atenta dos autos, observa-se que inexistem circunstâncias agravantes aplicável ao caso, bem como outras causas de aumento ou diminuição de pena.
Fixo-Ihe, deste modo pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado no Complexo prisional de Americano.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir seus fundamentos, porquanto em desacordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu,
mostra-se comum à espécie.

As
circunstâncias

do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que nada ultrapassa, no presente caso, o que é próprio do tipo.

O
comportamento da vítima
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente ao réu, ou seja: ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA). Assim sendo, passo a
qualificá-lo desse último modo, neutro.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (20 anos a 30 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque ausente circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base no mínimo legal: 20 (vinte) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Agora, na segunda fase, inexistentes agravantes e, embora existentes as atenuantes da menor idade penal e da confissão espontânea

(artigo 65, incisos I e III, alíneas d, do Código Penal),
a pena intermediária permanece em

20 (vinte) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa,
tendo em vista o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, resta identificada a causa de diminuição concernente à tentativa.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

Consoante as provas dos autos,

o apelante chegou a retirar de uma das vítimas o dinheiro que tinha por alvo, entrando com ela em luta corporal, quando desferiu dois tiros, acertando-lhe um em uma das coxas.

Nesse contexto,
a aplicação da fração de 1/3 (um terço)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, ao resultado de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
que fixo, em definitivo, ante a ausência de causa de aumento da pena.

O valor unitário dos dias-multa deve ficar em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e lhe concedo, também parcialmente, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator